Tribunal: TJDFT
Processo: 0712493-12.2022.8.07.0006
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-28

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE COMISSÃO DE CORRETAGEM. APROXIMAÇÃO PELO CORRETOR. VENDA FORMALIZADA APÓS O TÉRMINO DA VIGÊNCIA CONTRATUAL. BASE DE CÁLCULO PELAS ESCRITURAS PÚBLICAS. HONORÁRIOS RECURSAIS. RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO. RECURSO ADESIVO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1 Apelação cível visando a reforma de sentença que reconheceu o direito à comissão de corretagem por intermediação na venda de imóvel, com formalização do negócio após o término da vigência contratual. Recurso adesivo da parte autora buscando majoração da comissão ao valor pactuado no contrato e elevação dos honorários.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em: (i) definir se é devida a comissão de corretagem quando comprovada a aproximação das partes pelo corretor e a venda se formaliza após o termo final do contrato; (ii) estabelecer se a base de cálculo da comissão segue os valores das escrituras públicas ou o valor inicialmente pactuado no contrato.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A intermediação resta comprovada por contrato válido, comunicações e depoimentos, evidenciando a aproximação eficaz entre as partes durante a vigência.
4 Nos termos do art. 727 do CC, a comissão é devida quando o resultado útil decorre da intermediação, ainda que a venda se conclua posteriormente ao término do contrato.
5 A inexistência de exclusividade não afasta a remuneração quando comprovada a aproximação eficaz.
6 À luz do CPC, art. 373, o autor comprova o fato constitutivo do direito, e os réus não demonstram fato impeditivo, modificativo ou extintivo.
7 A base de cálculo observa os valores declarados nas escrituras públicas, ausente prova robusta de preço diverso; rejeito majoração ao valor contratual.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8 Recurso de apelação desprovido. Recurso adesivo desprovido.
Tese de Julgamento: A comissão de corretagem é devida quando comprovada a aproximação das partes pelo corretor e alcançado resultado útil, ainda que a venda se formalize após o término da vigência contratual, calculando se o valor sobre as escrituras públicas quando ausente prova robusta em sentido contrário.
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 722 e 727; CPC, art. 373; CPC, art. 85, §§ 2o e 11.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Apelação Cível, Acórdão 1983774, 0709464-57.2022.8.07.0004, Rel. SONÍRIA ROCHA CAMPOS D’ASSUNÇÃO, 6a Turma Cível, j. 26/03/2025, DJe 09/04/2025; TJDFT, Apelação, Acórdão 1665009, 0729692-96.2021.8.07.0001, Rel. VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, j. 08/02/2023, DJe 06/03/2023.